Tribunal: TJSP
Processo: 2096415-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de usucapião – Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita aos agravantes – Impossibilidade – Hipossuficiência comprovada – Benesse concedida – Decisão reformada - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2096415-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que são agravantes ADILSON BATISTA SANTOS SOUZA e
JOILDA BATISTA SOUZA, é agravado APARECIDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2096415-16.2020.8.26.0000
Agravantes: Adilson Batista Santos Souza e Joilda Batista Souza
Agravado: Aparecida da Silva
Ribeirão Preto
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da decisão: Alex Ricardo dos Santos Tavares
Voto no 4157
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de usucapião Decisão
que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita aos
agravantes Impossibilidade Hipossuficiência comprovada
Benesse concedida Decisão reformada - Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fls. 79, proferida nos autos da ação de usucapião, que
indeferiu os benefícios da assistência judiciária aos agravantes.
Insurgem-se os agravantes argumentando que são
pessoas pobres, e pleiteiam usucapião de 25% de um terreno para cada
um, de um imóvel situado em região periférica, e pobre da cidade de
Ribeirão Preto. Alegam que conforme as fotografias de fls. 60/70, as
paredes do imóvel sequer possuem reboque nas paredes. Afirmam que
a agravante se encontra desempregada, fazendo bicos como diarista,
conforme CTPS juntada às fls. 57/58, e o agravante exerce atividades
laborativas, com renda mensal de R$1.620,00, portanto sem condições
de arcarem com os custos do processo. Sustentam que a decisão foi
proferida em flagrante afronta ao art. 5o, LXXIV da CF, e do art. 98 e
seguinte do CPC. Argumentam que não há qualquer prova ou indício de
que não façam jus aos benefícios da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requerem a concessão do efeito suspensivo e a no
mérito o provimento do recurso, com o deferimento da gratuidade
processual.
Deferido efeito suspensivo.
O Ministério Público ofereceu parecer opinando pelo
provimento do agravo.
Recurso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse o breve relato.
O recurso comporta provimento.
Preliminarmente esclareço que o art. 4o da lei
1060/50 foi revogado pelo código de Processo Civil, de modo que, a
simples declaração de pobreza não é suficiente para a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
A gratuidade da justiça é exceção, e não regra, e os
requisitos instituídos no art. 98 do Código de Processo Civil devem ser
avaliados à luz do que dispõe a CF- art. 5o, LXXIV, que determina que a
justiça gratuita é devida aos que comprovarem insuficiência de
recursos.
Assim, cabe ao magistrado, o controle acerca da
concessão ou não do benefício, de forma a resguardar o intuito da
assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o instituto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tem por escopo garantir o acesso à justiça de quem não poderia fazê-lo
por razões financeiras, e não de desonerar aqueles que não querem
pagar pelas custas do processo.
Os
agravantes
propuseram
ação
pleiteando
a
usucapião de um imóvel situado em região periférica, e pobre da cidade
de Ribeirão Preto/SP. Requereram os benefícios da assistência
judiciária gratuita alegando que são hipossuficientes financeiros, o que
implica em dificuldade para custear a demanda judicial, sem prejuízo do
próprio sustento e da família.
Analisando o conjunto fático probatório, observa-se
que assiste razão aos agravantes. O agravante Adilson Batista Santos
Souza aufere rendimentos mensais líquidos em torno de R$1.800,00
(fls. 26/28). A agravante Joilda Batista Souza auferia rendimentos em
torno de R$1.100,00 (fls. 32/33), antes de ter seu contrato de trabalho
rescindido em 04/12/2019.
Por outro lado, o bem a ser usucapido trata-se de
um imóvel modesto conforme pode ser observado nas fotografias
juntadas as fls. 60/70 dos autos originários.
Nestes termos, está demonstrada a hipossuficiência
financeira dos agravantes, restando caracterizada sua condição de
necessitados, ficando deferida a gratuidade da Justiça em seu favor,
revogando-se em razão disso, a decisão combatida.
Neste mesmo sentido:
Ação de usucapião Decisão agravada que indeferiu o
benefício da justiça gratuita aos agravantes Insurgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos autores
Circunstâncias pessoais que autorizam o
deferimento da benesse - Acolhimento Hipossuficiência
comprovada
Decisão reformada
Recurso provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2128190-49.2020
8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível
- 1a
Vara
de
Registros
Públicos;
Data
do
Julgamento:
13/07/2020;
Data
de
Registro:
13/07/2020).
Por todo o exposto, por meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica